Tribunal: CARF
Processo: 14112.720209/2016-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CAROLINA MACHADO FREIRE MARTINS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2022-01-19

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14112.720209/2016-14
Recurso
Voluntário
Resolução no
3401-002.501 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
16 de dezembro de 2021
Assunto
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Recorrente
BRASINCA S/A ADMINISTRACAO E SERVICOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto da Relatora.
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Carolina Machado Freire Martins - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luis Felipe de Barros
Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Gustavo Garcia Dias dos Santos, Fernanda Vieira
Kotzias, Carolina Machado Freire Martins, Leonardo Ogassawara de Araujo Branco, Ronaldo
Souza Dias (Presidente). Ausente o conselheiro Mauricio Pompeo da Silva.

Relatório
Cuidam os autos de lançamento de multa isolada no valor de R$ 2.676.514,91, por
compensações indevidas apuradas no PAF no 10880.919796/2014-75, com fundamento no art.
74, § 17, da Lei n° 9.430, de 1996, aplicada com o percentual de 50% sobre o valor das
compensações não homologadas.
A Recorrente foi
Autora em
ação judicial
(Processo
no
0010277-
08.1994.7.04.3400), por meio da qual pretendeu afastar a exigência do recolhimento do PIS na
forma prevista nos Decretos-Lei n. 2.445/88 e 2.449/88, para reconhecimento do direito à
compensação dos valores recolhidos indevidamente, no período de 01/04/1988 à 31/08/1995.
Na via administrativa, atendidos os requisitos para homologação do pedido de
habilitação, a Recorrente iniciou as transmissões dos pedidos eletrônicos de compensação, em
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 14112.720209/2016-14
Fl. 10414
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3401-002.501 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14112.720209/2016-14

abril de 2011. Em abril de 2015, por meio do Despacho Decisório as compensações não foram
homologadas sob o seguinte fundamento:
Embora a decisão judicial do Processo n. 94.0010339-5 tenha sido favorável ao
Contribuinte, não gerou direito a crédito passível de restituição ou ressarcimento.
Este Despacho Decisório foi anulado e um novo Despacho Decisório fora
proferido em 22 de Março de 2016, concluindo, novamente, pela não homologação, sob o
fundamento de que a Recorrente nunca fez parte dos Autos da Execução.
Naqueles autos, foi apresentada Manifestação de Inconformidade (PAF n°
10880.919796/2014-75), julgada improcedente e que, segundo informação da Recorrente,
encontrava-se em fase de análise de Recurso Voluntário.
Nos presentes autos, cientificada do lançamento da multa em 04/05/2016, a
contribuinte apresentou Impugnação, com os seguintes fundamentos (e-fls. 3071/3087):
- preliminarmente, nulidade da autuação em razão de ter sido a peça fiscal lavrada
antes de decorrido o prazo de vinte dias de sua ciência do início do procedimento
fiscal, ao arrepio do disposto no art. 34 do Decreto n° 7.574/2011 e, com isso,
suprimindo a oportunidade de comprovar o direito creditório, denegado em razão
de erro no cálculo da prescrição;
- nulidade em razão do lançamento ter sido efetuado antes do julgamento da
inconformidade quanto ao indeferimento do direito creditório, por entender que a
possibilidade de lançamento da multa está suspensa nessas circunstâncias;
- após postular, alternativamente, a simultaneidade de julgamento das
impugnações – denegação do direito creditório e imposição da penalidade, alegou
a decadência dos débitos vencidos em 29/04/2011, por ter decorrido o prazo
contado daquela data, nos termos do § 4°, art. 150, do CTN;
- sustenta ter sido parte nos processos de execução e de embargos à execução,
razão pela qual não estaria prescrito seu direito creditório.
A impugnação foi julgada improcedente pela 2a Turma da DRJ em Campo Grande
conforme acórdão abaixo ementado (e-fls. 5552/:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 29/04/2011
COMPENSAÇÃO NÃO DECLARADA. MULTA ISOLADA. DECADÊNCIA
O prazo da contagem decadencial para o lançamento da multa isolada por compensação
não declarada inicia-se no primeiro dia do exercício seguinte ao da transmissão do
PER/DCOMP objeto da decisão que assim a considerou.
NULIDADE
Somente importarão em nulidade os atos e os termos lavrados por pessoa incompetente
e os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do
direito de defesa. Irregularidades, incorreções e omissões diversas não importarão em
Fl. 10415
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3401-002.501 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14112.720209/2016-14

nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se
este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na solução do litígio.
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Data do fato gerador:29/04/2011
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO NÃO DECLARADA
Cabe a aplicação da multa isolada quando o contribuinte efetua compensação indevida
em declaração prestada ao fisco.
A informação é de que na mesma data também foi julgada a Manifestação de
Inconformidade apresentada no âmbito do PAF n° 10880.919.796/2014-75:
A manifestação de inconformidade cujo provimento levaria, total ou parcialmente, ao
reconhecimento do direito creditório e conseqüente homologação das compensações
declaradas, foi considerada improcedente no Acórdão n° 04-41.254 desta Turma, na
mesma Sessão em que se realizou o presente julgamento.
Tomando ciência do acórdão da DRJ em 22/08/2016, apresentou em 10/09/2016 o
Recurso Voluntário, contendo os seguintes elementos de defesa (e-fls.5565/5579):
- Incorporação das Empresas do Grupo Brasinca e do Direito Creditório da
Recorrente;
- Nulidade do Auto de Infração e Acórdão por Pendência de Julgamento do PAF
n° 10880.919.796/2014-75;
- Decadência do Período de Fato Gerador de 29/04/2011.
Cumpre registrar a apensação ao PAF n° 10880.919.796/2014-75 realizada em
09/06/2016 (e-fl. 5551). Posteriormente, consta informação sobre a desapensação de processo e
inscrição em dívida ativa de processos vinculados, nos seguintes termos.
Sra. Chefe, o Acórdão no 04-41.676, de 31/10/2016, fls 9931/9934, proferido pela DRJ,
acolheu a manifestação da autoridade preparadora como embargos de declaração e
votou por declarar nulo o Acórdão no 04-41.254 - 2a Turma DRJ/CGE.
Com isso, restou sem efeito o Recurso Voluntário apresentado. Em razão disso,
desfizeram-se os eventos de contestação informados no sief-processo, o que fez com
que os débitos caíssem imediatamente em cobrança.
É o relatório.
Voto
Em que pese a linha de defesa adotada pelo contribuinte avance no mérito da não
homologação das compensações, cumpre ressaltar que o presente feito restringe-se à aplicação
de multa isolada por ter sido considerada indevida a compensação de crédito judicial, objeto do
PAF no 10880.919796/2014-75.
A imposição da multa isolada, portanto, se consubstancia pela não homologação
das compensações transmitidas pela Recorrente.
Fl. 10416
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3401-002.501 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14112.720209/2016-14

A partir do pedido de desistência e homologação judicial do mesmo, a Recorrente
iniciou o procedimento para habilitação do crédito administrativo. Em razão do indeferimento
sob o fundamento de que a Recorrente nunca fez parte dos Autos da Execução, foi apresentada
Manifestação de Inconformidade, julgada improcedente e que, segundo informação da
Recorrente, encontrava-se em fase de análise de Recurso Voluntário.
Seria salutar que os processos tramitassem conjuntamente desde a formação, ou
fosse determinado seu apensamento posterior, na forma do que determina o art.6odo Anexo II do
RICARF, o que veio a ocorrer em 09/06/2016 (e-fl. 5551).
Na sequencia, contudo, verifica-se informação de desapensação pelo fato de que o
Acórdão no 04-41.254 - 2a Turma DRJ/CGE, prolatado no âmbito do processo principal, foi
declarado nulo, restando sem efeito o Recurso Voluntário apresentado (e-fls. 10408/10409).
Também nessa manifestação, verifica-se que a DRJ foi questionada sobre o
seguimento ou não do recurso apresentado no processo de multa isolada, manifestando-se pelo
prosseguimento apenas em relação ao presente feito:
O acórdão 04-41.255 - 2a Turma da DRJ/CGE, fls. 5552 e seguintes do processo
14112.720209/2016-14 não tratou do mérito concomitantemente questionado na via
judicial, como se verifica pelo seguinte excerto do voto ali proferido:
DIREITO CREDITÓRIO A manifestação de inconformidade cujo provimento levaria,
total ou parcialmente, ao reconhecimento do direito creditório e consequente
homologação das compensações declaradas, foi considerada improcedente no Acórdão
n° 04-41.254 desta Turma, na mesma Sessão em que se realizou o presente julgamento.
Por essa razão, não cabe declaração de nulidade do acórdão em epígrafe, devendo
prosseguir o contencioso administrativo nesse particular.”
Como regra, a declaração de nulidade enseja a prolação de novo acórdão, com
reabertura do prazo para eventual novo recurso, conforme o rito previsto no Decreto no
70.235/72.
Nesse contexto, tem-se que a não homologação foi discutida em outro processo,
sobre o qual não se tem informação precisa sobre o desfecho na esfera administrativa.
Com o intuito de consultar o andamento do processo no sítio eletrônico deste
Conselho, o processo não foi encontrado, confirmando-se a informação de que não foi dado
seguimento ao Recurso Voluntário apresentado naqueles autos. Já no sistema de consulta da
Receita Federal do Brasil, a informação é de que os autos encontram-se arquivados:
Fl. 10417
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3401-002.501 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14112.720209/2016-14

Ante a inafastável situação de vinculação, em prol da higidez e racionalidade
processual, faz-se necessário ter conhecimento específico do desfecho da autuação principal, o
que não foi possível a partir das informações parciais juntadas aos presentes autos.
Conclusão
Pelo exposto, voto por converter o julgamento em diligência, determinando que se
verifique o status do PAF no 10880.919796/2014-75, bem como as razões que justificaram a
declaração de nulidade do Acórdão 04-41.255 - 2a Turma da DRJ/CGE.
Após, devem ser acostadas ao presente cópias das respectivas informações e
eventual decisão definitiva, com retorno dos autos a este Colegiado para apreciação.
(documento assinado digitalmente)
Carolina Machado Freire Martins

Fl. 10418
DF CARF MF
Documento nato-digital